Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição REEXAME DA MATÉRIA.
1. Omissões inexistentes.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.